Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-37.2013.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003282-37.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), DARIANE AGOSTINETTO - CPF: 038.632.161-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NILTON CESAR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 567.652.821-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO DO RECURSO, PRELIMINARES REJEITADAS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – TRANSAÇÃO PENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – MÉRITO – ALTERAÇÕES DA LEI No 14.230/2021 – ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO NOS AUTOS – SANÇÕES APLICADAS – DOSIMETRIA – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de oferta de transação penal não é causa de nulidade de sentença, tendo em vista que o instituto se encontra na discricionariedade da atuação do
parquet
.

2. Cerceamento de defesa.
Em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo efetiva comprovação, pelo Recorrente, de prejuízos por ele suportado em sua defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Mérito. Embora esteja devidamente constatada a ocorrência de ato ímprobo, não há nos autos notícia de que a conduta cometida pelo apelante teria causado prejuízo suficiente apta a ensejar a suspensão dos direitos políticos e de perda da função.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Nilton Cesar de Almeida Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos, condenando o Apelante nas sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, multa civil de 3 (três) vezes o valor do dano causado e suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 anos, bem como à perda da função pública.

Em sede de preliminar, o apelante aduz pela aplicação do art. 28-A, § 14 do CPP, que regula as hipóteses de transação penal.

Também, alega o cerceamento de defesa, tendo em vista que o Ministério Público teria juntado documentos após a contestação, ocasião em que o Juízo
a quo
não teria lhe intimado para se manifestar, tendo procedido ao julgamento antecipado do mérito.

No mérito, sustenta a ausência de conduta ímproba, sob o argumento de que “
o autor não estava realizando uma viagem particular
”.

Verbera que “
conforme boletim de ocorrência acostado aos autos, o Recorrente em seu trajeto de retorno ao município de Rondolândia-MT, realmente realizou a apreensão de uma motocicleta furtada no município de Juína
”.

Argumenta que “
é desproporcional a sanção de suspensão dos direitos políticos do Apelante, bem como a perda da função pública, uma vez que os fatos trazidos aos autos, ainda que configurem algum ilícito, não justifica as referidas punições, haja vista não ter restado evidenciado que a conduta do Apelante tenha lhe proporcionado qualquer enriquecimento ilícito
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença prolatada e, subsidiariamente, a reforma do entendimento para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 71661739).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 80089977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da gratuidade da justiça.
Nas razões do apelo, postula o apelante pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Compulsado os autos, verifica-se que na decisão de Id. 149461669 o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo determinado que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse ou que procedesse ao recolhimento do preparo recursal.

A parte apelante fez a juntada de documentações comprobatórias no Id. 150803152 e ss.

Em detida análise, os documentos juntados pelo apelante são hábeis a comprovar a hipossuficiência, de modo que cabe o deferimento do pedido nesta instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Presente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

(N.U 1015168-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerado que os documentos acostados aos autos, demonstram, por ora, a dificuldade financeira do agravante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5o do CPC.

(N.U 1026300-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Razão por que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso e concedo o benefício da justiça gratuita.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Nilton Cesar de Almeida Silva, por ter praticado o ato tipificado no art. 9o, inciso IV da Lei de Improbidade Administrativa.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
sob a égide do CPC/2015:

“(...)

Resenhados os fatos processuais relevantes, não havendo questões preliminares a serem saneadas e não havendo pedido de dilação probatória por nenhuma das partes, uma vez que o ente ministerial, repetidamente, pugnou pelo julgamento direto da lide e o réu, quando instado a se manifestar, limitou-se a insistir na possibilidade de formulação de proposta de acordo de não-persecução com aparente ressarcimento dos “pequenos valores” dos prejuízos supostamente causados ao Erário, é possível, assim, avançar diretamente para a fase decisória, mormente quando se constata que se trata de ação civil por ato de improbidade administrativa que tramita há indesejáveis 7 anos, sem solução, sem entregar a prestação jurisdicional de forma plena e impactando as metas e índices de produtividade e eficiência dos órgãos judiciários.

Sendo assim, em primeiro plano se-me apresenta necessário pontuar que a inovação trazida com a Lei no 13.964/19, que modificou a redação do § 1o do art. 17 da LIA, prevendo a possibilidade de que nas ações civis públicas de improbidade administrativa e de ressarcimento de danos ao Erário possam ser celebrados acordos de não-persecução cível, carece ainda de regulamentação mais minudente, inclusive pelos vetos exarados pela Presidência da República a alguns trechos da norma, mas, em sua essência, se trata de mais uma hipótese de negócio jurídico processual, que já estava previsto, de modo genérico, no art. 139, inciso V, do CPC.

E somente por esse introito já se faz possível perceber que a oferta e a celebração de acordos de não-persecução cível, é mais uma modalidade de busca pela solução alternativa de conflitos, e, portanto, não se cuida de um direito potestativo de nenhuma das partes do processo, ou seja, não há que se reconhecer, como erroneamente alguns pretendem, a existência de um imaginário “direito subjetivo do réu da ação de improbidade” à formulação de proposta de acordo de não-persecução previsto no art. 17, § 1o da LIA. Sobre o tema: (...)

Dessarte, porque categoricamente afirmou o órgão ministerial não vislumbrar motivo nem vantagem ao interesse público na pactuação de acordo de não-persecução com o réu, seja pelo grau da infração praticada, seja pela robustez da prova existente, é forçoso concluir que não se aplica aqui a pretensão de consensualidade, pela singela razão que uma das partes do processo assim não deseja.

Fixada essa primeira premissa cognitiva, repousa sobre o réu a imputação de ter, inadvertidamente, sem autorização legal, nem hierárquica, sem finalidade nem utilidade pública alguma, se apropriado de viatura policial, empreendido viagem de milhares de quilômetros durante um Carnaval, na companhia de seu filho, que não é membro da corporação militar mas viajou como “carona” desde Rondolândia/MT até a cidade de Porto Estrela/MT a bordo do aludido veículo público, fazendo tudo isso às custas do Erário, porque além de desgaste de pneus, freios, acessórios, o requerido ainda teria usado de requisições de combustíveis para abastecimento do carro e posterior pagamento pelo quartel militar a que estava jungido. Em sua defesa, tanto na fase preliminar, quanto em sede de contestação, sem negar o fato de ter “dado uma carona” a seu filho, numa singela viagem de mais de dois mil quilômetros, afirmou o demandado que não existiu prejuízo aos cofres públicos, em rigor, já que ele não teria criado um roteiro diferente ou realizado um itinerário particular, tendo apenas aproveitado que precisava conduzir motocicletas que estavam apreendidas no núcleo da PMMT que ele comandava na cidade de Rondolândia/MT até Comodoro/MT e como seu filho necessitava retornar até a cidade da genitora, levou-o consigo até a cidade onde ele embarcaria de ônibus, não havendo nisso qualquer intenção dolosa de locupletamento ilícito ou coisa que o valha.

De acordo com o requerido, o período chuvoso, o estado de conservação das estradas de terra, apresentando grandes atoleiros, a pouca quantidade de torres de telefonia na região ao tempo dos fatos, acabou impossibilitando a comunicação dele com a NPM e provocou a demora entre ida e volta de sua base, mas isso nunca teve caráter proposital e não seria sua intenção deixar a cidade onde servia desguarnecida de viatura policial, não existindo intenção dolosa a justificar a apenação pelo ato de improbidade que lhe foi atribuído.

O compulsar dos autos demonstra que os argumentos trazidos pela defesa do réu, em todas as etapas do procedimento de investigação e punição de sua conduta, nunca tiveram corroboração fática completa, porque, se é mesmo verdadeiro que ele – sem autorização superior, sem comunicar o Batalhão Policial de Comodoro/MT – acabou se apresentando, fardado, na noite de 1o de março de 2011 no referido Batalhão a bordo da caminhonete L-200/Triton, Placa NUA 0207, de propriedade do Núcleo da Polícia Militar de Rondolândia/MT, com duas motocicletas para serem entregues na CIRETRAN de Comodoro/MT, o restante de seu trajeto é totalmente irregular e injustificado, demonstrando uma preocupante incapacidade de distinguir público e privado, defeito que compromete a higidez, a altivez da função pública que exerce.

A um só tempo, o 3o Sargento/PM, confessadamente, utilizou viatura policial para transportar seu filho, que ia embarcar no terminal rodoviário de Comodoro/MT, mas pelo atraso na chegada, perdeu o ônibus, e saiu, a tiracolo com seu pai, primeiro para que ele resolvesse questões particulares em Aripuanã/MT, insista-se, a bordo de um veículo oficial, e depois, numa perseguição a veículo supostamente furtado, que teria sido apreendido e localizado pelo policial, com seu filho dentro da viatura militar. É necessário o ressalte: o requerido afirmou que havia sido autorizado a gozar de licença funcional, no período de 27/02 a 1o/03/2011, mas houve a apreensão de duas motocicletas pelo NPM de Rondolândia e como seria necessário levar tais bens até o pátio da unidade de trânsito do município vizinho onde havia sede de CIRETRAN (Comodoro/MT), desistiu da folga e foi até Comodoro/MT no dia 28/02/2011, para entregar as motocicletas, chegando no local no dia seguinte (1o de março), sem negar que seu filho estava o acompanhando na VTR.

E prossegue o sargento PM: “nesse mesmo dia, o declarante afirma que deixou de informar seu retorno pelo caminho interno via Aripuanã, podendo assim resolver seu problema particular naquela cidade...” (fls. 48), o que demonstra que além de transportar seu filho, ainda preferiu retornar por um trajeto alternativo – o qual ele omitiu, e também mais longo e acidentado – preferencia essa escorada em uma única razão: resolver questões pessoais de seu interesse. Chama atenção o quão cristalino está, somente por esses relatos, o comportamento absolutamente descabido, irregular e ilícito do miliciano, que usando veículo oficial resolveu dar carona para o filho embarcar na rodoviária de outra cidade e, depois, quando deveria retornar à sua base, optou por fazê-lo por caminho mais longo e noutra rota, para atender a interesses particulares seus. Se nada mais tivesse ocorrido, somente isso já seria plenamente suficiente a demonstrar a apropriação irregular, a utilização pessoal de coisa pública, incompatível por completo com a seriedade da função de comandante do NPM de um Município do Estado.

Infelizmente, o rol de abusos não se esgotou nisso, porque, apesar de em um primeiro momento, tenha o sargento se limitado a contar o primeiro trecho da viagem (o deslocamento até Comodoro/MT e depois, um diligente trabalho de recuperação de veículo objeto de furto ou roubo, quando ele estava esticando o trajeto desviado para resolver seus assuntos particulares), quando, durante as investigações administrativas, surgiu o relato completo da viagem, teve ele de retornar ao inquérito militar e admitir que, após ter saído em direção a Aripuanã/MT, para resolver assuntos do seu interesse e não do interesse da corporação, quando estava já nas proximidades de Castanheira/MT, onde teria participado da captura do veículo furtado, por força de um suposto impedimento na estrada, teve de pernoitar em Castanheira e depois em Brasnorte/MT e, daí, decidiu seguir até Porto Estrela, cidade em que estava a mãe de seu filho caroneiro.

Porque razões o militar, que devia fazer o trajeto Rondolândia-Comodoro/MT, e decidiu alongar o trajeto, ao invés de pernoitar em Castanheira e dali seguir viagem, foi se deslocar para Brasnorte/MT não há explicação nenhuma nos autos e, muito menos se explicou, com que razão, com que justificativa, o sargento PMMT acordou na manhã de 04/03/2011, e decidiu que como estava em Brasnorte/MT, o melhor para chegar até seu destino seria mesmo desviar-se mais de 500 km até a cidade de destino de seu filho. Em resumo: o comandante do NPM de Rondolândia/MT, que havia saído da cidade onde servia para, unicamente, deixar duas motocicletas na Ciretran de Comodoro/MT, de repente iniciou um périplo, com a única viatura oficial da cidade, para atender interesses exclusivamente seus, e essa “viagem” resultou em 5 dias de ausência de carro da polícia militar, em pleno carnaval, porque o carro estava em uso particular do oficial mais graduado da corporação naquela região. Para piorar, constatou-se que além de tudo isso, o requerido realizou o abastecimento da VTR via postos de combustíveis credenciados à corporação militar, por meio de requisição administrativa, como demonstram os extratos de abastecimento acostados às fls. 94, somando 287,758 litros de diesel consumidos, no importe de R$ 677,08, gastos às custas dos cofres públicos para atender, integralmente, interesses, assuntos, questões particulares do agente público. E aqui calha com perfeição a lição, de moral e de respeito com a coisa pública, sufragada pelo Ministro Herman Benjamin no julgamento do REsp no 892.818/RS, verbis: (...)

Em arremate: não importa se foram “somente” R$ 677,08 de combustível, a par da depreciação do veículo, do consumo de pneu, fluído, pastilha de freios e embreagens, o que releva denotar é o agir manifestamente ilícito, às escondidas, de forma sorrateira, usando de subterfúgios e escaramuças, para mascarar o que pululou a partir das investigações administrativas: a apropriação do veículo oficial para uso privado do “responsável pelo comando do Núcleo da Polícia Militar” na região, que se investindo de autoridade que nunca teve, decidiu deixar a cidade desamparada para atender seus caprichos e interesses pessoais e além de tudo, ainda o fez usando dinheiro público para subsidiar sua viagem particular. Esse é o ponto de atenção e não o custo do agir ímprobo; o que viola a moralidade administrativa, o que agride o dever de retidão do agente público, não é o quantum que ele provocou de prejuízo e sim a intenção, a decisão, a vontade consciente de causar esse prejuízo, por se achar “dono” da coisa que é pública, que serve para atender o público e que não pode, nunca, de jeito nenhum e em hipótese alguma, servir a satisfazer interesses privados. (...)

Para que não repousem dúvidas sobre a gravidade da conduta adotada pelo agente, cumpre recordar que, na dicção da Corte Cidadã “o uso da coisa pública em benefício particular (...) subverte de maneira grave e indelével a figura do gestor do erário em gestor do patrimônio privado, aniquilando, em suas raízes mais essenciais, a premissa do mandato político conferido pelo povo através das eleições”, ou seja, não se pode tolerar, não se pode admitir a ideia de que o agente público desconheça ou não possua a perfeita consciência de que ao se apropriar de bem público – no caso aqui, de viatura da polícia – para satisfazer seus interesses pessoais esteja violando a norma e o dever de moralidade que se espera de quem ostenta cargo público.

E, sendo assim, satisfeita está a exigência de análise do elemento doloso da conduta, porque como assinalado na jurisprudência dominante, esse dolo é genérico e se perfaz, “na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas” (AgReg no REsp no 1.214.254/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. em 15.2.2011). Desse modo, subsumindo a conduta ao tipo sancionatório previsto na LIA, há que se reconhecer que a conduta se amolda com justeza à hipótese do art. 9o, IV da Lei no 8.429/92, ou seja, cuida-se de ato que importou em enriquecimento ilícito do servidor, além de causar prejuízo ao Erário e violar as regras de moralidade e impessoalidade que devem gerir o comportamento do agente público.

Ante a tudo o que se expos, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na ação civil por ato de improbidade administrativa em comento, e CONDENO Nilton Cesar de Almeida Silva, como incurso nas sanções da Lei de Improbidade Administrativa, fixando as penas pelo ato ímprobo nos seguintes moldes: (i) ressarcimento integral do dano causado ao Erário, devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso e observados os índices e parâmetros legais; (ii) multa civil de 03 vezes o valor do dano causado e da mais valia patrimonial auferida com o uso do veículo público e abastecimento às custas do Erário, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, tomando em conta o trajeto realizado, o desgaste provocado ao veículo, os gastos economizados pelo transporte irregular do particular em carro público e o custo do abastecimento; (iii) suspensão dos direitos políticos do condenado, pelo período de 8 anos, bem como a perda da função pública ante a incompatibilidade do comportamento do agente com a seriedade e grandeza da função de segurança pública que exerce.

(...)”

Da sentença, o requerido interpôs o recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Da transação penal.
Em suas razões recursais, o Apelante requer a aplicação da transação penal, em observância ao parágrafo 14, do art. 28-A do Código de Processo Penal.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso porque a propositura de acordo de não persecução é prerrogativa ministerial, não podendo ser imposta a tal órgão. Neste sentido, a ausência de oferta de transação penal não é causa de nulidade de sentença, tendo em vista que o instituto se encontra na discricionariedade da atuação do
parquet
.

Inclusive, ressalta-se que mesmo se houvesse oferta de transação penal no caso em testilha, não é possível concluir que seus efeitos seriam significativos e aptos a sanar a conduta ímproba.

Nesta intelecção:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA - REJEITADA - CONCESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS IRREGULAR - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - RESSARCIMENTO SEM VALOR DEFINIDO - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL - DATA DO PAGAMENTO INCERTA - ESCOLHA DE PENALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO - MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS - DECISÃO DO STJ DESBLOQUEANDO OS VALORES CONSTRITADOS - CUMPRIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - ANÁLISE PREJUDICADA - DESPROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da decisão que julgou os Embargos de Declaração, ante a ausência de manifestação da parte contrária, se o decisum embargado não sofreu alteração.

Ainda que possível a ocorrência de transação, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, a sua homologação deve ser recusada, quando se evidenciar que os termos estabelecidos não alcançam a pretensão deduzida na mencionada ação.

A análise da tese de que ilegalidade do bloqueio de valores, em vista da celebração de TAC entre a empresa recorrente e o Ministério Público Estadual, ficou prejudicada com o cumprimento, pelo Juízo de piso, da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça

(N.U 0025951-57.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Por fim, destaca-se que a ocorrência de transação penal não é óbice para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, dada a distinção dos institutos jurídicos e ações judiciais, que possuem natureza jurídica distintas com objetivos, searas e competências que não se comunicam.

Forte nessas razões,
afasto
a preliminar elencada.

Do cerceamento de defesa.
O apelante requer a anulação da sentença sob o argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o Ministério Público teria juntado documentos nos autos eletrônicos, todavia, o apelante não teria sido intimado para se manifestar acerca do teor da manifestação juntada.

Extrai-se dos autos que os documentos juntados pelo
parquet
não possuem efeito modificativo ou extintivo do direito capaz de influir no julgamento do mérito, isto, pois, não se trata de fato novo posto à disposição do juízo
a quo
.

Inclusive, a sentença prolatada não se fundamentou nos documentos arrolados, sendo incabível a sua decretação de nulidade, conforme requerido pelo apelante.

Neste sentido, destaca-se que a conhecida
nulidade de algibeira ou de bolso
deve ser rechaçada no ordenamento. Nesta intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ DE SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

III - O Recorrente foi intimado para acompanhar o Processo de Tomadas de Contas n. 1913/026/2012, mediante o Diário Oficial do Estado, portanto, não induz ao entendimento de que foram violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme, inclusive, já decidiu a Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do RMS n. 30.958/RS, em que ocorreu discussão análoga à dos presentes autos:

IV -
Em processo administrativo, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Recorrente, de prejuízos por ele suportado em sua defesa.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.871.195/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020) (destaquei)

São as razões por que
afasto
a preliminar, passando à análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante, no exercício do cargo de 3o Sargento PMMT e atuando na função de comandante da unidade da Polícia Militar no Município de Rondolândia/MT, estando escalado para o plantão policial durante o período de feriado no Carnaval/2011, entre os dias 1o a 06/03/11, decidiu, por
sponte propria
, ausentar-se do trabalho, sem comunicação nem autorização de seus superiores hierárquicos.

Na ocasião, valendo-se do fato de estar no comando da unidade militar local, por ser o PM maior graduação naquele núcleo policial, apropriou-se da viatura policial (caminhonete L-200/Triton, Placa NUA 0207), que era o único veículo do quartel local, empreendeu viagem à Porto Estrela/MT, Aripuanã/MT e Cáceres/MT, tendo retornado à Rondolôndia depois de 5 dias da sua saída, a bordo do veículo oficial, que foi, durante todo trajeto de ida e volta, abastecido às custas do Erário.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa (LIA – Lei n. 8.429/1992), que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do artigo 37 da Constituição Federal, tem como papel principal o de coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum. Busca, assim, impedir ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na aludida norma, tanto é que se convencionou em chamar de nova Lei de Improbidade Administrativa.

Por efeito, diante da envergadura do tema, ocasionou-se inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica. Com isso, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1199,
leading case
ARE 843989, cuja ementa transcrevo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Assim, com a deliberação adotada, de caráter vinculante, colocou uma pá de cal sobre a questão, logo, indiscutível a aplicação da nova Lei aos casos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
o que vai de encontro com a manifestação do Ministério Público
.

Estabelecida essa premissa, o § 4o do artigo 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, que, como subespécie do direito punitivo, é também, destinatário da retroatividade mais benéfica, como consequência lógica do artigo 5o, inciso XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Atualmente, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a voluntariedade do agente. Confira-se:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Inclusive foi revogado o então artigo 5o da Lei [
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano
], que justamente permeou a fundamentação do magistrado
a quo
.

A previsão de ressarcimento passou a ser contida no artigo 18:

Art. 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos arts. 9o e 10 desta Lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o § 1o deste artigo no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 4o O juiz poderá autorizar o parcelamento, em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Na hipótese dos autos, tenho que se encontra devidamente demonstrado o elemento subjetivo na conduta do Apelante. Explico.

Extrai-se dos autos que o apelante utilizou-se da viatura policial para fins particulares, abastecendo-se com recurso público, gerando dano ao erário no valor de R$ 677,08 (seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos).

Assim, embora devidamente ciente de que se tratava da única viatura policial disponível para o município de Rondolândia/MT, o apelante utilizou o veículo para resolver questões particulares, em desacordo com os princípios regentes da administração pública.

Ainda, extrai-se dos autos que o próprio requerido confessou a prática de atos ímprobos, ao aduzir que: “(...)
no dia 01 de março fez a entrega dos veículos, AIT e CNH na Cia PM Comodoro (...) afirma que deixou de informar seu retorno pelo caminho interno via Aripuanã, podendo assim resolver o seu problema particular naquela cidade
(...).” “
O declarante relata que reconhece totalmente seu erro
”.

Foi devidamente comprovado que o requerido abandonou o núcleo da PM em Rondolândia durante o período do carnaval, do ano de 2011, sem permissão de seu superior, sendo que se encontrava devidamente escalado para o serviço na data.

Portanto,
restou devidamente demonstrado que o Apelante agiu de forma dolosa, ferindo o princípio da legalidade e causando dano ao erário.

Logo, restando demonstrado, no caso concreto, o dolo do recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhe impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

(...)

(N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Conquanto à aplicação das penas constantes no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, passo a tecer considerações.

É sabido que as sanções previstas pela Lei no 8.429/92 podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato e do proveito patrimonial obtido pelo agente.

Deve-se considerar, portanto, os elementos fáticos caso-a-caso para estabelecer, de acordo com os critérios de razoabilidade, a sanção cabível ao agente público condenado por ato ímprobo.

Na hipótese dos autos, conforme já mencionado, a condenação constante do ato sentencial se deu em razão do fato que o apelante, no exercício de sua função enquanto Sargento da PMMT, teria abandonado seu cargo e utilizado de viatura policial para fins particulares.

A aplicação das sanções deve pressupor, portanto, a observância dos critérios de razoabilidade, exigindo-se correlação entre a natureza da conduta de improbidade administrativa e a penalidade a ser imposta ao autor.

Neste sentido, a aplicação de pena pelo juízo primevo se deu nos seguintes moldes:

(i) ressarcimento integral do dano causado ao Erário, devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso e observados os índices e parâmetros legais;

(ii) multa civil de 03 vezes o valor do dano causado e da mais valia patrimonial auferida com o uso do veículo público e abastecimento às custas do Erário, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, tomando em conta o trajeto realizado, o desgaste provocado ao veículo, os gastos economizados pelo transporte irregular do particular em carro público e o custo do abastecimento;

(iii) suspensão dos direitos políticos do condenado, pelo período de 8 anos, bem como a perda da função pública ante a incompatibilidade do comportamento do agente com a seriedade e grandeza da função de segurança pública que exerce.

Assim, a partir da análise da conduta praticada pelo apelado, tenho que as sanções aplicadas guardam demasiada severidade quando comparadas à conduta do apelante.

Isto porque, embora esteja devidamente constatada a ocorrência de ato ímprobo, não há nos autos notícia de que a conduta cometida pelo apelante teria causado prejudicialidade suficiente apta a ensejar a suspensão dos direitos políticos e de perda da função.

É certo que as sanções são previstas a partir de um modelo hierárquico, ou seja, as penalidades mais rigorosas se aplicam aos atos mais graves, que resultam em lesão ao erário e enriquecimento ilícito em montante elevado.

Neste ínterim, de acordo com o princípio da individualização da pena, aplicável em analogia perante o direito administrativo sancionador, as sanções impostas devem ser adequadas à lesividade da conduta e, no caso, o dano ao erário restou comprovado no
importe de R$ 677,08.

Portanto, a restituição ao erário e aplicação de multa de 3 vezes o valor do dano causado, são suficientes para coibir a reiteração da conduta, estabelecendo-se o efeito desestimulador no agente ímprobo e na sociedade.

Inclusive, a perda da função pública
justifica-se apenas quando se constatar a definitiva incompatibilidade com a gestão da coisa pública, a partir de critérios como, por exemplo, a personalidade do agente, o perigo de lesão futura, o efeito negativo produzido à administração pública. Não é o caso dos autos.

Ainda, no mais alto grau de severidade está a sanção de suspensão dos direitos políticos, que restringe os direitos políticos ativos e passivos garantidos pela Constituição Federal ao cidadão, o que demanda conduta ímproba de enorme gravidade, a legitimar sua aplicação.

Ressalta-se, mais uma vez, que a lesividade da conduta do apelante não ultrapassou os limites do razoável, motivo pelo qual não devem ser aplicadas as sanções de perda de função/cargo público, bem como a suspensão dos direitos políticos, conforme asseverado no ato sentencial.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – INCORRÊNCIA -APREENSÃO INDEVIDA DE CNH E SOLCITAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA SUA DEVOLUÇÃO – ATO ÍMPROBO CARACTERIZADO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AFASTAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. As penas pela prática de improbidade administrativa não são previamente fixadas pelo Autor da demanda, pertencendo ao julgador da causa a competência para o seu arbitramento, segundo os elementos que formem sua convicção à luz do caso concreto. Restando comprovada a conduta ímproba praticada dos Recorrentes que, valendo-se do cargo de investigadores de polícia, apreenderem indevidamente documento da parte no atendimento de ocorrência, exigindo vantagem econômica para sua liberação, escorreita a condenação. O art. 12 da Lei 8.429/92 não contempla a pena de cassação de aposentadoria, sendo vedada sua interpretação extensiva. Tratando-se de caso isolado em mais de 25 anos de exercício da função, a pena de perda da função pública se traduz em medida desproporcional à hipótese, sendo, inclusive, muito mais grave do que a própria pena privativa de liberdade imposta na esfera criminal.

(TJ-MT 00206316820148110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Em face do exposto, conheço do Recurso de Apelação, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para retificar a sentença prolatada, confirmando a condenação do Requerido, tão somente, nas penas de (i) ressarcimento integral do dano causado ao Erário, devidamente acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso e observados os índices e parâmetros legais; (ii) multa civil de 03 vezes o valor do dano causado e da mais valia patrimonial auferida com o uso do veículo público e abastecimento às custas do Erário, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, tomando em conta o trajeto realizado, o desgaste provocado ao veículo, os gastos economizados pelo transporte irregular do particular em carro público e o custo do abastecimento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023